Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. CONDENAÇAO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPEDIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar que o réu praticou o crime de roubo na companhia de um adolescente.
2. Ausente violação ao art. 155 do CPP se, além das provas testemunhais, o acusado confessou, em Juízo, a prática do crime, além do bem subtraído ter sido encontrado em sua posse durante a abordagem policial.
3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devido ao óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema 158, dotado de repercussão geral.
4. Incabível o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do REsp. 2.052.085/TO, cujo julgamento foi afetado à 3a Seção com o fim de examinar pedido de alteração do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pois não há previsão legal ou determinação da Corte Superior nesse sentido.
5. Recurso conhecido e desprovido.